Tribunal: STF
Processo: Rcl 46400
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar em face da decisão proferida pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria ofendido o que decidido quando do julgamento dos Tema 163 da sistemática da repercussão geral.
    Narra-se que o ora reclamante ajuizou pedido de uniformização de interpretação de lei, após utilizar toda a cadeia recursal prevista junto ao Colégio Recursal de Catanduva/SP.
    Sustenta-se que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo tem contrariado o entendimento desta Corte, pois entende legítimos os descontos previdenciários efetuados pela Fazenda Pública sobre o adicional de insalubridade de servidor público. 
    Dessa forma, demonstrada a afronta ao que decidido no referido paradigma, requer-se a cassação da decisão reclamada.
    Requer a concessão de medida liminar para a suspensão do processo ou do ato impugnado e, no mérito, seja julgado procedente a reclamação, cassando-se o acórdão reclamado, e julgada procedente a ação inicial.
    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    É certo que no julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a Tese restou assim redigida:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
    Por sua vez, o julgamento proferido no RE nº 642682 RG, Relator Min. Presidente, DJe de 06.09.2011, restou assim ementado:
    “Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.”
    Ocorre, entretanto, que, diversamente do alegado pela parte reclamante, a hipótese dos autos trata de verba considerada, à luz da Lei Complementar 432/85, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, como integrante dos proventos de aposentadoria. Confira-se o seguinte trecho do acórdão reclamado (eDOC 8, pp. 5-):
    “O Recurso Extraordinário 593.068-8/SC ( que gerou a edição do Tema 163) – voto condutor do MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO - foi interposto por servidora pública federal com fundamento na violação aos artigos 40, §§ 2º e 12, 150, IV, 195, §5º e 201, §11, da Constituição Federal e a repercussão geral foi reconhecida fazendo expressa referência a valores recebidos como “terço de férias”, “adicional noturno” e “adicional de insalubridade”, pagos pela União na forma da Lei Federal 8.112/90.
    Aqui já podemos fazer uma primeira observação: o caso em comento nestes autos diz respeito a SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL/ POLICIAL MILITAR da ativa, que tem regime jurídico próprio.” 
    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle.
    Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 35313, de minha relatoria, DJe 9.9.2019; e Rcl 36660, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.9.2019, esta última, assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068 - TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente